Tribunal: TJMT
Processo: 1004557-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004557-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME
AGRAVADO: LEANDRO MUSSI
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000086-28.2020.8.11.0015, ajuizada em face de LEANDRO MUSSI, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor da empresa recorrente.
Para tanto, sustenta o agravante que, por meio da prova documental apresentada nos autos do processo, restou sobejamente demonstrado que o agravado detém a posse do bem, objeto da lide, de forma precária e viciada.
Defende que não há no registro público qualquer anotação capaz de infirmar a posição da vendedora e a clareza do negócio jurídico contratado entre a antiga proprietária (vendedora) e nova proprietária, ora Agravante, sendo que a mencionada litigiosidade envolvendo os imóveis decorre unicamente da conduta arbitrária e ilegal do Agravado, que justificou o ajuizamento da ação de reintegração de posse.
Aduz que, a realidade contratual estabelecida entre o Agravado e a antiga proprietária foi modificada, de comum acordo pelas partes, quando subscreveram o termo de rescisão contratual. O contrato de arrendamento agrícola firmado entre a vendedora, Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., e o Agravado, mencionado na r. decisão recorrida, foi rescindido em 13 de setembro de 2016, conforme Instrumento Particular de Rescisão de Contrato/Distrato de Arrendamento de Imóvel Rural.
Menciona que, em julho de 2017, foi firmado um aditivo ao Instrumento Particular de Rescisão de Contrato/Distrato de Arrendamento de Imóvel Rural, e por meio deste instrumento o arrendador e os arrendatários ajustaram a manutenção dos efeitos do contrato de arrendamento até o término da safra 2017/2018, quando então declararam de forma recíproca o desinteresse na continuidade em relação aos 02 (dois) últimos anos de vigência (safra 2018/2019 e 2019/2020).
Assevera que, dadas tais circunstâncias fáticas, a vigência do contrato de arrendamento rural foi superada pela livre e inequívoca manifestação de vontade das partes (arrendador e arrendatário) externada no instrumento de rescisão e ratificada no aditivo ao termo de rescisão firmado no ano seguinte (2017).
Afirma que, em 28 de agosto de 2019, quando a Agravante foi imitida na posse dos imóveis e deu início à preparação do solo para safra 2019/2020, não apurou qualquer ato de resistência ou manifestação contrária por parte do Agravado ou de terceiros, no âmbito cível ou criminal.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
[...]. Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, em que pese o esforço da agravante, ao menos por ora, não há nada que convença da tutela recursal pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, mormente porque, quando proferida, o juízo singular sequer tinha ciência dos fatos declinados neste recurso, no tocante à existência de distrato do contrato de arrendamento entre a vendedora e o ora agravado.
Com efeito, da análise dos autos do processo de origem, infere-se que aquele magistrado não teve sequer a oportunidade de proferir juízo de retratação, ante aos novos documentos colacionados nos autos, de maneira que, reputa-se pendente a questão referente à ação de rescisão do contrato de arrendamento no. 1011214-16.2018.8.11.0015, em trâmite perante à 2a Vara de Primavera do Leste, a que fez menção o julgador singular, na decisão vergastada.
Logo, ao menos nessa fase de cognição sumária, entende-se que a reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, uma vez que, em regra, há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso a sentença favorável da rescisão do contrato de arrendamento para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.
Além disso, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário do agravado do imóvel, objeto da lide.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora